Tribunal: TJSP
Processo: 2218833-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Alegado aumento abusivo das mensalidades – Verossimilhança das alegações da parte autora – Embora exista a possibilidade de aumento das mensalidades, o atendimento aos requisitos que o autorizam deve ser demonstrado em regular instrução – Ausência de qualquer risco de irreversibilidade da medida – Eventuais prejuízos que podem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Alegado aumento abusivo das mensalidades – Verossimilhança das alegações da parte autora – Embora exista a possibilidade de aumento das mensalidades, o atendimento aos requisitos que o autorizam deve ser demonstrado em regular instrução – Ausência de qualquer risco de irreversibilidade da medida – Eventuais prejuízos que podem ser recompostos ao final da lide, em perdas e danos – Decisão reformada – Recurso provido.